Tribunal: TJMT
Processo: 1008139-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008139-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CLEUSA BIANCHINI - CPF: 488.278.199-91 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA UBIRATÃ/MT (AGRAVADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 847.680.028-20 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 847.680.028-20 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO TRUCOLO - CPF: 728.248.089-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO/ARRENDAMENTO FRAUDULENTA DO BEM DADO EM GARANTIA – FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando demonstrado que o imóvel dado em garantia fora fraudulentamente arrendado para terceiros, conforme constatação in loco, não se observa desacerto na decisão recorrida que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e tornou ineficaz o contrato de arrendamento/alienação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008139-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLEUSA BIANCHINI

AGRAVADO:

JOSE ANTONIO SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLEUSA BIANCHINI contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação de Execução ajuizada por JOSE ANTONIO SILVA (proc. n 1000506-48.2020.8.11.0107), reconheceu a fraude à execução e tornou ineficaz o contrato de arrendamento/alienação celebrado entre a Executada/Agravante e Carlos Vitorino.

Em suas razões, aduz que “
o Agravado não juntou documentos que comprovassem a suposta venda e nem sequer o suposto arredamento da terra em questão, realizando a juntada de meros áudios que não comprovam os atos alegados, sem qualquer informação a respeito de valores, qual a extensão da área que supostamente seria vendida ou arrendada e nem mesmo conseguimos saber quando os áudios foram gravados e enviados
”.

Afirma que “
ainda que o imóvel fosse alienado ou arrendado, o artigo 792, inciso III do CPC descreve que a oneração ou alienação do bem será considerada fraude a execução quando houver no registro do bem a averbação de hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial no processo de origem. Desta forma, como não houve a averbação na matrícula do imóvel, consequentemente, não houve a publicidade e não teria como o suposto comprador ou arrendatário se fosse o caso, ter a ciência da presente execução
”.

Cita que “
não houve a intimação do terceiro (suposto comprador ou arrendante) dos áudios juntados, contrariando diretamente o disposto no artigo 792, §4º do CPC
” e que “
a área em comento não está registrada em nome da agravante, logo não há que se falar em fraude a execução por ausência de registro do CRI, segundo a redação da Sumula 375 do STJ
”.

Alega, ainda, a ausência de fundamentação da decisão, em afronta ao art. 489, §1°, do CPC, diante da falta de análise dos argumentos supra.

Requer a reforma do
decisum
, afastando-se o reconhecimento da fraude à execução.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 208317183).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 208744795).

Contrarrazões - Id. 211651685.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 24 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEUSA BIANCHINI contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação de Execução ajuizada por JOSE ANTONIO SILVA (proc. n 1000506-48.2020.8.11.0107), reconheceu a fraude à execução e tornou ineficaz o contrato de arrendamento/alienação celebrado entre a Executada/Agravante e Carlos Vitorino.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, infere-se dos autos originários que o Exequente/Agravado apresentou perante o Juízo
a quo
diversos áudios de conversas telefônicas por ele realizadas com os envolvidos que demonstrariam que a Executada/Agravante, após diversas tentativas de se desfazer do imóvel dado em garantia e objeto da penhora, o teria vendido para José Everaldo Truculo, o qual, por sua vez, o teria arrendado em parte para Carlos Vitorino, sem autorização judicial e, pois, em fraude à execução.

Visando aclarar a verdade acerca das alegações do Recorrido, teve o julgador singular a cautela de determinar a constatação
in loco
da área, a ser realizado pelo Oficial de Justiça, ocasião em que o arrendamento restou demonstrado, nos termos do auto de constatação realizado pelo serventuário, acompanhado das respectivas fotos, cujo teor ora transcrevo:

“
A área se encontra toda aberta e sendo preparada para o plantio da lavoura safra 2023/2024, sendo que na parte da frente divisa com a estrada foi retirado a cerca, lado esquerdo também foi retirado a cerca, existindo apenas o marco com uma lasca de proteção do mesmo, na parte dos fundo onde faz divisa com o rio desejado existe uma cerca, segue fotos anexos. Certifico que no momento da diligencia tinha uma carreta com o logo "São Jose" descarregando calcário na área onde já existia um monte do mesmo produto, segue foto anexo. Certifico mais que, procedendo diligencia na área encontrei uma pessoa grandeando a área para o plantio da lavoura, onde após me identificar para o mesmo, ele se identificou como sendo senhor Cicero funcionário do senhor Jose Pinho "Zezinho", assim sendo indaguei ao mesmo para quem ele estava gradeando a área e ele informou que era para o senhor Zezinho e que iriam plantar amendoim naquela área, indaguei ao mesmo onde seria a área da senhora Cleusa Bianchini e ele disse que era essa área que estava sendo gradeada e que o senhor Zezinho havia arrendado do senhor Carlos Vitorino "Carlão".”

Logo, restando demonstrado que o imóvel dado em garantia fora fraudulentamente arrendado para terceiros, conforme constatação
in loco
, não se observa desacerto na decisão recorrida que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e tornou ineficaz o contrato de arrendamento/alienação.

Aliás, causa estranheza o comportamento contraditório da Agravante em reconhecer, na origem, após a juntada do citado auto de constatação, que o imóvel rural foi arrendado para plantio e alegar, neste instrumental, a ausência de prova de arrendamento.

Anota-se que não se verifica a suscitada falta de fundamentação na decisão recorrida, que colacionou o trecho pertinente do auto de constatação para embasar o convencimento do julgador, não se devendo confundir falta de fundamentação, com fundamentação sucinta, hipótese dos autos.

Outrossim, as assertivas de que não houve publicidade da execução para fins de ciência do suposto comprador ou arrendatário, e de que não houve intimação deste acerca dos áudios juntados nos autos, não socorrem a Recorrente, ante a impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio, sendo certo que o terceiro tem a sua disposição os mecanismos processuais próprios para defender seus direito.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de afronta à Súmula 375 do STJ, por ausência de registro da penhora na matrícula do imóvel rural, haja vista que, pelo que dos autos consta, como indicado em sede de contrarrazões, “
o imóvel em questão não dispõe de escritura pública, tampouco de registro e matrícula em CRI
”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024